Tribunal: TJBA
Processo: 8005734-04.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8005734-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). JUÍZOS DA VARA CÍVEL E DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RELAÇÃO DE CONSUMO INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS OU VÍCIOS DO PRODUTO. NATUREZA POSSESSÓRIA DA DEMANDA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pela Juíza de Direito da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em face do Juiz de Direito da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, diante da recíproca declaração de incompetência para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse cumulada com Arrendamento Mercantil (Leasing), ajuizada por JSL Arrendamento Mercantil S/A contra VIA MASTER Transportes Ltda – ME. A demanda originária relata inadimplemento contratual em contrato de leasing firmado entre as partes para aquisição de veículo automotor, pleiteando a reintegração na posse do bem, com fundamento no esbulho possessório decorrente da mora do arrendatário e respaldo no Decreto-Lei nº 911/1969 e no CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para julgar ação de reintegração de posse fundada em inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil: se a Vara Cível, por se tratar de lide possessória de natureza contratual, ou a Vara de Relações de Consumo, por envolver, em tese, relação de consumo entre instituição financeira e pessoa jurídica hipossuficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A natureza jurídica do arrendamento mercantil (leasing) é contratual e bilateral, com previsão de cláusula resolutiva e possibilidade de reintegração de posse em caso de inadimplemento. A lide versa exclusivamente sobre inadimplemento e retomada do bem, sem discussão sobre vício de produto ou cláusulas abusivas. 4. A jurisprudência do STJ admite, de forma análoga, a aplicação do Decreto-Lei nº 911/1969 às ações de reintegração de posse em contratos de leasing, caracterizando a tutela possessória como predominante, afastando a competência do juízo consumerista quando não há discussão de direitos típicos do consumidor. 5. A mera existência de hipossuficiência técnica ou econômica da arrendatária não desloca, por si só, a competência para a Vara de Relações de Consumo, sendo necessária a demonstração de violação de normas protetivas do CDC, o que não ocorre no caso. 6. A ausência de elementos que caracterizem violação de normas protetivas consumeristas, como abusividade contratual ou defeito no produto, torna inaplicável o CDC como fundamento principal da lide, prevalecendo sua natureza possessória e contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito improcedente. Tese de julgamento: 1. A competência para julgar ação de reintegração de posse fundada em contrato de arrendamento mercantil (leasing), quando não há discussão sobre cláusulas abusivas ou violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, é da Vara Cível. 2. A mera alegação de hipossuficiência da arrendatária não afasta a natureza contratual e possessória da lide. 3. A aplicação do Decreto-Lei nº 911/1969 ao contrato de leasing confere à demanda caráter possessório típico, afastando a especialidade do juízo consumerista. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8005734-04.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e VIA MASTER TRANSPORTES LTDA – ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)